Tribunal: TJBA
Processo: 8055634-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055634-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YAN SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por YAN SANTOS DOS ANJOS contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de MIDWAY S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou ter tido seu nome inserido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação acerca da suposta dívida, pleiteando a exclusão do registro e indenização por danos morais. Restou incontroverso que a instituição financeira não comprovou a realização de notificação prévia nem a existência de cláusula contratual específica informando o possível encaminhamento dos dados ao sistema.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de notificação prévia quanto à inserção do nome do consumidor no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a exclusão do registro e a condenação por danos morais, especialmente diante da existência de anotações restritivas preexistentes.

III. Razões de decidir
3. O SCR/SISBACEN, embora possua natureza jurídica distinta dos cadastros privados de inadimplência, produz efeitos práticos equiparáveis, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito.

O Banco Central do Brasil, na qualidade de gestor do sistema, não se submete ao dever de notificação prévia previsto no art. 43, § 2º, do CDC; todavia, as instituições financeiras responsáveis pela alimentação do sistema devem comunicar previamente o consumidor, conforme disposto no art. 15 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

A ausência de comprovação da notificação prévia ou de cláusula contratual específica que informe o encaminhamento dos dados ao SCR caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a exclusão do apontamento.

Entretanto, a existência de anotações restritivas legítimas preexistentes em nome do autor afasta a configuração de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento do registro irregular.

Inexistindo demonstração de abalo concreto à honra ou à dignidade do consumidor, não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que insere dados de consumidor no SCR/SISBACEN deve comprovar a prévia notificação, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC c/c art. 15 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 2. A ausência de notificação prévia enseja a exclusão do registro, mas não gera dano moral quando existentes inscrições legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8055634-50.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
YAN SANTOS DOS ANJOS,
e, como apelada,
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)